Tribunal: TJMT
Processo: 1006100-69.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006100-69.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ZELIA CRISTINA FERREIRA SODRE - CPF: 020.362.381-90 (APELANTE), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS - CPF: 632.654.601-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - APLICAÇÃO DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”. (N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Zélia Cristina Ferreira Sodré
, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Restabelecimento do Auxílio-Doença e sua Conversão em Aposentadoria por Invalidez, movida em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente os pedidos aduzidos na inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, em decorrência da inexistência de incapacidade laboral da autora.

A apelante em suas razões recusais aduz que se faz necessário o restabelecimento do auxílio-doença, indevidamente cessado pelo INSS, após reabilitação, vez que a incapacidade da autora é permanente e a reabilitação que foi submetida pela Autarquia, não lhe garantiu condições de exercer a atividade de trabalho para qual foi reabilitada, por ainda apresentar incapacidade pelo mesmo motivo.

Afirma, ainda, que não se recuperou para realização de nova atividade de trabalho, declarando nos autos que está inapta ao labor na função de “Analista de Crédito”, profissão anterior ao acidente e a função de “Operadora de Caixa” profissão para qual foi reabilitada pelo INSS são bem similares.

Por esse motivo, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e via de consequência, conceder aposentadoria por invalidez desde a data do acidente de trabalho.

O apelado pugnou pela manutenção da sentença (Id. 2491196).

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 3067237).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Zélia Cristina Ferreira Sodré, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Aposentadoria por Invalidez c/c Restabelecimento de Benefício Previdenciário Auxílio-doença c/c Antecipação de Tutela, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. nº 2491186, págs. 01/05).

A apelante relata que sofreu acidente de moto, que lhe causou limitação de movimento do tornozelo esquerdo por sequela de fratura e depressão como consequência dessa sequela - CID S82 e F32.

Aduz que a reabilitação realizada pelo apelado não trouxe nenhuma melhoria, posto que a opção oferecida (operador de caixa) é muito semelhante a sua antiga profissão de analista de crédito.

Sustenta que acidentou-se em 2011, tendo realizado diversas cirurgias e até hoje, tem dores insuportáveis quando coloca seu pé em qualquer posição, por mais de 01 (uma) hora, sendo prorrogado o benefício previdenciário de auxílio-doença até 2016.

Nos autos, consta Laudo Médico Pericial emitido pelo Médico Perito indicada pelo juízo às fls. 43/48, que especifica que “trata-se de caso de incapacidade parcial podendo realizar outras funções.”

“[...]
Conclusão:

Todo o processo causou um quadro de depressão, no qual se encontra hoje em relação ao pé apresenta dificuldade para deambular e encontra-se com deformidade. Apresenta marcha alterada devido a lesão no pé esquerdo. Não coloca o pé no chão por quadro de dor intensa.

A incapacidade é parcial podendo a pericianda realizar outras funções, apesar de ser permanente. A periciando inclusive realizou reabilitação no INSS, fazendo o curso de operador de caixa, porém sentia dor ao assistir as aulas.
[...]”
(Id. 2491168)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (Id 2491168), o qual concluiu que a apelada possui capacidade para o trabalho, conforme transcrito acima.

Diante das respostas concedidas pelo Expert do Juízo, conclui-se pela capacidade da autora para outra função.

Da mesma forma, tem-se que o benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedido ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, existindo para tanto, realização de perícia que ateste os requisitos anteriores, conforme o artigo 42 da Lei n.º 8.213/91.

Não atestada a incapacidade da autora, não há que se falar na concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ante ao não preenchimento dos requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

Quanto ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, a carência (quando for o caso) e a incapacidade para o trabalho, a teor do disposto nos artigos 59 da Lei n. 8.213 /1991, a saber:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”
(destaquei)

Verifica-se, que nesse ponto, o apelo da autora merece provimento, pois há de se reconhecer a sua incapacidade temporária, consoante se verifica do laudo pericial, realizado por perito designado pelo juízo, em resposta aos quesitos formulados, apresentou à seguinte conclusão:

“A incapacidade é parcial podendo a pericianda realizar outras funções. É permanente e definitiva. A periciando inclusive realizou a reabilitação no INSS, fazendo o curso de operadora de caixa, porém sentia dor ao assistir as aulas.”

In casu
, não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade temporária da autora para o exercício da atividade laboral, na medida em que deve ser reconhecido com base nos fatos e laudo pericial a incapacidade parcial para exercer a atividade laboral,
devendo ser novamente submetida a processo de reabilitação para uma atividade compatível com a sequela do acidente de trabalho ocorrido.

Por oportuno, colaciono o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF - SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Para a concessão do benefício do Auxílio-doença Acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto. Os consectários legais fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.”
(N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL,

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019). (destaquei)

Assim, estando a autora incapacitada, total e temporariamente, para a atividade habitual, faz jus a receber o auxílio-doença por acidente do trabalho até ser reabilitada para o exercício de outra atividade compatível com a limitação funcional, consoante dispõe o art. 62 da Lei n. 8.213/1991.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para que seja restabelecido o benefício de auxílio-doença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020